Tribunal: TJMT
Processo: 0015616-64.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0015616-64.2016.8.11.0004
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, percebe-se que a causídica Alessandra Kelly Chaves Sbrissa, OAB/MT 8.963, não tem procuração nos autos, muito menos apresentou o substabelecimento outorgados pelos causídicos constituídos na fase inicial.
Por se tratar de vício sanável, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar a representação, sob pena de não conhecimento do apelo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora